Tribunal: TJSP
Processo: 1000739-78.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r Municipal no 1.618, de 3 de setembro de 2018, que vedou, porém, o pagamento de horas extras, sem justificativa da necessidade da prestação de serviço em horário excedente – Aplicabilidade imediata após a respectiva publicação – Inteligência dos arts. 15 e 23 da LCM no 1.618/18 – Sentença reformada, para tonar sem efeito a condenação ao pagamento das horas extraordinárias, tão somente, a partir da publicação da LCM no 1.618/18.
– Apelo provido parcialmente.
(TJSP; Apelação Cível 1000739-78.2019.8.26.0619; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 4a Vara Judicial; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Serviço Noturno

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES – HORAS EXTRAS – Inadimplemento incontroverso – Lei Complementar Municipal no 1.618, de 3 de setembro de 2018, que vedou, porém, o pagamento de horas extras, sem justificativa da necessidade da prestação de serviço em horário excedente – Aplicabilidade imediata após a respectiva publicação – Inteligência dos arts. 15 e

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA – MUNICÍPIO DE CÂNDIDO RODRIGUES – HORAS EXTRAS – Inadimplemento incontroverso – Lei Complementar Municipal no 1.618, de 3 de setembro de 2018, que vedou, porém, o pagamento de horas extras, sem justificativa da necessidade da prestação de serviço em horário excedente – Aplicabilidade imediata após a respectiva publicação – Inteligência dos arts. 15 e 23 da LCM no 1.618/18 – Sentença reformada, para tonar sem efeito a condenação ao pagamento das horas extraordinárias, tão somente, a partir da publicação da LCM no 1.618/18.
– Apelo provido parcialmente.